Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática, se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, quanto às lesões corporais sofridas, e também quanto ao relato da testemunha, inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de lesão para a modalidade culposa.
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, esses decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica.
4. Diante da hipossuficiência econômica do acusado, é prudente a redução da condenação de indenização mínima por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).
5. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a condenação de indenização mínima por danos.